Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006502-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA EM FATURAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTE A SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL MANTIDO NA FORMA DOBRADA – JUROS DO EVENTO DANOSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Havendo cobranças indevidas em faturas referentes a serviços não contratados, com pagamento pelo consumidor, de rigor a sua restituição, na forma dobrada.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a exclusão das cobranças de serviços não contratados das faturas e determinou a devolução em dobro do valor pago, mas julgou improcedente o dano moral, por entender que se trata de mera cobrança, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para:
a)
manter a medida liminar anteriormente deferida e EXCLUIR os débitos referentes a “Serviços Aplicativos Digitais” (
APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 10,00 e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VÍDEO no valor de R$ 10,00
), das faturas em nome da parte autora na linha de no (65) 99227-5450, visto que os mesmos não foram contratados;
b)
condenar a parte Reclamada a restituir o valor de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), a título de repetição do indébito em dobro, acrescido de juros de 1% (
um por cento
), a.m. e, correção monetária (
INPC
), a contar do evento danoso; e,
c)
indeferir o pedido de dano moral. Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, posto que não há que falar em restituição em dobro, pois não cometeu qualquer ato ilícito.

Afirmou que o pacote contratado e atualmente conectado, sempre foi prestado com excelência. Além disso, os valores cobrados estão de acordo com o plano contratado, e não são realizadas cobranças de serviços adicionais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de restituição de valores, ou ao menos que seja determinada a devolução na forma simples.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente, alega não houve contratação/autorização dos serviços aplicativos digitais especificados nos extratos detalhados (
APLICATIVOS DIGITAS CLARO BANCA no valor de R$ 10,00 e APLICATIVOS DIGITAIS CLARO VÍDEO no valor de R$ 10,00, totalizando R$ 20,00 mensais
) e cobrados indevidamente em sua fatura de telefonia.

Por sua vez, a parte promovida em contestação, afirma que a cobrança é devida e que não praticou qualquer ato ilícito e que não há se falar em restituição na forma dobrada.

Compulsando os autos e as provas produzidas, restou comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente de cobrança indevida de serviços não contratados na fatura da parte promovente.

No tocante ao dano material entendo que a devolução dos valores cobrados na forma dobrada não merece reparo, posto que que houve cobrança indevida e o pagamento realizado pela parte promovente, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021